Tribunal: TJDFT
Processo: 0724900-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724900-36.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA APELADO: BRUNO FERREIRA ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por G44 BRASIL S.A e vários OUTROS em face da sentença proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por BRUNO FERREIRA ANDRADE em desfavor dos apelantes, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial. Os apelantes postularam a concessão da justiça gratuita com base no teor da Súmula no 481 do col. STJ. O apelado apresentou contrarrazões ao recurso. O pedido de gratuidade de justiça formulado pelos apelantes foi indeferido por esta relatoria, na mesma decisão, foi concedido o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 99, §§ 2o e 7, do CPC. Os apelantes não recolheram o preparo no prazo assinalado. É o breve relatório. Decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade recursal. O artigo 932, inc. III, do CPC, confere ao relator a incumbência de não conhecer de recurso inadmissível ou prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O preparo é um requisito legal sem o qual o recurso não deve ser conhecido, conforme o estabelecido pelo Código de Processo Civil, no artigo 1.007, caput, nos seguintes termos: “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” No caso, os apelantes não recolheram o preparo e pediram a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O pleito da gratuidade de justiça foi indeferido por este relator, ocasião que foi concedido à parte, o prazo de 5 dias para recolher o preparo. Contudo, houve o transcurso do prazo assinalado, sem que os apelantes comprovassem o recolhimento do preparo recursal. Diante desse contexto, o não conhecimento do recurso de apelação é medida impositiva, considerando que o preparo deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, uma vez que é um pressuposto de admissibilidade recursal. Nessa diretriz, é a compreensão jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme pode aferir do aresto abaixo: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. IRREGULARIDADE. NÚMERO DO CÓDIGO DE BARRAS. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. 1. A ausência do número de código de barras no comprovante de pagamento bancário caracteriza irregularidade no preparo do recurso especial, tornando-o, portanto, deserto. Precedentes. 2. Não comprovado devidamente o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso e, intimada para regularizar o vício, a parte recorrente não cumpre a providência determinada, impõe-se a pena de deserção. 3. Os embargos de declaração opostos contra decisão que não admite o recurso especial não interrompem o prazo para o recurso próprio, no caso, o agravo previsto no art. 994, VIII, do CPC/2015. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1703448/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021). (g.n.). Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso interposto pelos réus. Majoro os honorários advocatícios em desfavor dos apelantes, de forma solidária, em 1% (um por cento) sobre o valor da condenação imposta na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de julho de 2021, 17:18:00. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator